Tribunal: TJSP
Processo: 1013760-67.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de procedência. Apelo da concessionária. Afastadas as preliminares de falta de interesse de agir, legitimidade passiva, cerceamento de defesa, inépcia da inicial e por suposta inexistência de unidade consumidora no imóvel. Desnecessária produção de prova técnica. Responsabilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de procedência. Apelo da concessionária. Afastadas as preliminares de falta de interesse de agir, legitimidade passiva, cerceamento de defesa, inépcia da inicial e por suposta inexistência de unidade consumidora no imóvel. Desnecessária produção de prova técnica. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Ré que logrou comprovar fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Impossibilidade de se estabelecer de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Relação jurídica entre concessionária ré e segurada/consumidora não comprovada. Honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade no mínimo previsto pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC/2015. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.